Tribunal: TJPA
Processo: 0030897-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030897-44.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DOS REIS AMORAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0030897-44.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RAFAEL DOS REIS AMORAS

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO PINHEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por RAFAEL DOS REIS AMORAS contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de nulidade da sentença por suposta ilicitude das provas, com a consequente absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva, diante do lapso temporal superior ao prazo prescricional reduzido pela metade em razão da idade do réu à época do fato (art. 115 do CP), considerando-se a pena aplicada e o trânsito em julgado da sentença para a acusação, conforme arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115 do Código Penal.

4 Prescrição, matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer grau de jurisdição, com extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

V. Recurso prejudicado, reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese: A prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada e observando-se a redução do prazo prescricional em razão da idade do réu, constitui matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, com efeitos imediatos na extinção da punibilidade, mesmo diante de recurso interposto pela defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV; CP, art. 109, V; CP, art. 110, §1º; CP, art. 115.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APL: 201430188272 PA; Acórdão nº 112492.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0030897-44.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RAFAEL DOS REIS AMORAS

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO PINHEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAFAEL DOS REIS AMORAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou as penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narra a Denúncia que no dia 27/12/2019, por volta das 13hs 10min os policiais militares GENILSON ANDRE MIRANDA CARRERA, RAFAEL ARAUJO SILVA e GLEYDSON ALUÍZIO RODRIGUES DA COSTA estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, quando ao passarem pelas proximidades do “beco do relógio”, local conhecido pela prática intensa do crime de tráfico de entorpecentes, presenciaram o momento em que o denunciado, posteriormente identificado como RAFAEL DOS REIS AMORAS, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga e adentrou em uma residência. Ato contínuo, os agentes públicos conseguiram abordar o denunciado, ocasião em que informou que a residência era de sua tia, entretanto, a proprietária da casa relatou que não era parente dele. Durante a revista no imóvel, encontraram embaixo da cômoda, ao lado de uma cadeira em que o denunciado se encontrava, 01 sacola contendo 20 (vinte) embalagens de substância semelhante a “Maconha” e 10 (dez) trouxinhas de substância assemelhada a “Cocaína” e 11 (onze) invólucros de material semelhante a “OXI”.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, da nº Lei 11.343/06.

Laudo nº 2020.01.000053-QUI- Definitivo. (id.25324005)

Recebimento da Denúncia em
10 de agosto de 2020, (id.25324006
)

Defesa Preliminar. (id.25324018)

Edital de Citação do réu. (id.25324017)

Termo de Audiência. (id.25324033);

Midia audiovisual (ids25324034-25324037)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25324039)

Alegações finais da Defesa. (id.25324048)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.25324050)

Em sentença prolatada em 25/06/2024(id.25324052), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
RAFAEL DOS REIS AMORAS
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.25324061
)
,
a defesa requereu: Preliminar 1) Nulidade absoluta da abordagem policial; de forma que seja absolvido o apelante.

Em
contrarrazões (id. 25324063
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.25615919), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAFAEL DOS REIS AMORAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou as penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas, e no mérito, pela absolvição do réu por insuficiência de provas, desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e subsidiariamente pelo redimensionamento da pena aplicada
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRÇÃO

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise dos apelos.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;;

(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos o acusado RAFAEL
DOS REIS AMORAS
possuía 18 anos de idade (nascido em 12/02/2001 - RG nº 8995809), conforme documento constante nos autos (id.25324004), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
1(um) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
4 (quatro) anos
, conforme prevê o art. 109, V, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
2 (dois) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
10/08/2020. (id.),
a sentença prolatada em
25/06/2024
, (id.), transcorreram
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
RAFAEL DOS REIS AMORAS
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.33, DA Lei nº 11.343/2006
imputado ao apelante

RAFAEL DOS REIS AMORAS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025